Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602919-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
09/08/2024
Número: 0602919-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/04/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JACIARA NOVAES MELLO -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JACIARA NOVAES MELLO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JACIARA NOVAES MELLO (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43929350
08/08/2024
08:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.653

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602919-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JACIARA NOVAES MELLO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JACIARA NOVAES MELLO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. DOAÇÕES ESTIMADAS.
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
GASTOS COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
P A G A S C O M R E C U R S O S D O
F E F C . G A S T O S C O M P E S S O A L
CUSTEADOS COM RECURSOS DO
FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
SEM EMISSÃO DE RECIBO. OMISSÃO DE
R E C E I T A S E D E S P E S A S N A
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S
PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS,
COM RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
TESOURO NACIONAL.

1. As doações estimáveis em dinheiro
realizadas pelo partido aos candidatos
devem ser comprovadas pelo doador,
conforme o previsto no artigo 60, § 4º, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019,
Num. 43929350 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:48

devendo eventuais divergências no
lançamento das informações ser apuradas
na prestação de contas do responsável pelo
pagamento. Precedentes.

2
.

G
a
s
t
o
s

c
o
m
impulsionamento. Divergência entre o total
de pagamentos adiantados realizados
pela candidata e o total das notas fiscais
eletrônicas emitidas pelo fornecedor. O
crédito constituído junto ao serviço de
impulsionamento que não tenha sido
integralmente utilizado deve ser devolvido
ao erário, se envolver recursos públicos.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
não é suficiente para afastar o valor
probante do documento fiscal, em especial
quando o prestador não apresenta
quaisquer elementos aptos a desconstituí-
lo. Precedentes.

4. Inconsistência nas despesas pagas com
r e c u r s o s d o F E F C . T e n d o s i d o
apresentada nota fiscal relativa ao
t r a n s p o r t e d e p a s s a g e i r o s , s e m
especificação do trajeto, quantidade de
passageiros e datas, tem-se por não
comprovados os gastos com atividades de
transporte. Envolvendo receitas públicas, é
de rigor a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

5. A ausência de declaração de despesas
com combustível na prestação de
contas leva a crer que não houve carreata
na campanha eleitoral da candidata. Nesse
sentido, torna-se inócua a contratação de
pessoal para coordenação de carreata,
devendo, quando envolver verbas
públicas, o valor pago ao contratato ser
restituído ao Tesouro Nacional.

6. Arrecadação de receitas estimáveis sem
emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos
custeados pelo partido político, não
configuram irregularidade, haja vista que o
próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da
Num. 43929350 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

Resolução TSE nº 23.607/2019.

7. A omissão de receitas nas contas
parciais configura irregularidade mas,
quando se refere a recursos oriundos do
partido político, a gravidade resta mitigada.
Precedente.

8. Despesas que foram descritas nas
contas parciais, denotando que haviam sido
efetivamente contratadas, e que foram
reduzidas nas finais, sem comprovação
pela prestadora, dada a ausência de
a s s i n a t u r a d o f o r n e c e d o r n o
distrato, configuram inconsistência
informacional e indícios de omissão de
despesas e de receitas.

9. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

1 0 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/08/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de JACIARA NOVAES MELLO,
Num. 43929350 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

candidata a DEPUTADA FEDERAL, relativa às eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43124165), as
finais em 01/11/2022 (id. 43271611) e retificadoras em 20/01/2023 e 16/10/2023, com o
extrato apontando como receitas totais R$ 174.491,78, das quais R$ 24.491,78
estimáveis em dinheiro e R$ 150.000,00 financeiras, e como despesas totais R$
173.741,94, com o registro de R$ 749,84 a título de sobra de recursos do FEFC.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43444810 e 43444812), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453857).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43733812), referindo haver inconsistências nas doações recebidas de outros candidatos
ou partidos políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos
doadores, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas
em exame, divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
omissões de despesas, inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, arrecadação de recursos sem a
correspondente emissão de recibo eleitoral, detecção de gastos realizados e doações
recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época, divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de
contas parcial.

Intimada, a prestadora apresentou contas retificadoras (id. 43741439) e
manifestou-se (id. 43743290).

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
(id. 43848638) pela desaprovação, apontando como irregularidades remanescentes as
descritas nos seus itens 6.2 (divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral), 6.3 (missões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral), 8.1 (inconsistências
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC), 8.2 (inconsistências nas despesas com pessoal) e 10.2 (gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época). Anotou, ainda, as ressalvas concernentes aos itens 6.1
(doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com informações
divergentes nas prestações de contas dos doadores, revelando inconsistência nas
informações declaradas na prestação de contas em exame), 9.1 (foram arrecadados
recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral), 9.2 (foram detectadas
doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época) e 10.1 (divergências entre as informações relativas
às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da
prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se "(...) pela desaprovação das
Num. 43929350 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, bem como a devolução de
valores, conforme descrito nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2" (id. 43856616).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no parecer
conclusivo:
Num. 43929350 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

a) recebimento de doações do partido político com informações
divergentes (item 6.1)

A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Segundo a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas
ou aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor
individualizado, apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas
beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto para as
doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
Num. 43929350 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido
no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários
que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.
[não destacado no original]

Portanto, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos
não precisam ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário
devem registrar as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de
omitir dos eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade
de fiscalizar a existência dessas doações e a sua regularidade.

No caso, tal obrigação foi cumprida pela donatária, ora prestadora, mas não
pelo doador, o partido, ao menos não integralmente, o que gerou o apontamento.
Ademais, quanto à doação estimável no valor de R$ 2.950,82, houve a divergência de
informação quanto à natureza da quantia estimável repassada pelo partido.

No sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. (...) DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. DOADOR. REGISTRO DOS
VALORES PELO BENEFICIÁRIO.
(...)
2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro
repassados entre partido e candidato, decorrente de materiais de
propaganda eleitoral, deve ser apurada na prestação de contas do
doador responsável pelo pagamento, ficando automaticamente
dispensada a sua comprovação pelo beneficiário, a quem incumbe
apenas o registro dos valores das operações em suas contas, conforme
art. 60, § 4º, inciso II e § 5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
(...)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar as contas com
ressalvas e reduzir o montante a ser recolhido.
[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 30/05/2022, não destacado no original]

Num. 43929350 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. (..)
REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS. RESPONSABILIDADE DE
DOADOR E DONATÁRIO.
(...)
3. A arrecadação de receitas estimáveis deve ser objeto de registro na
prestação de contas do doador e do donatário, mas este não é
responsável pela omissão daquele. No caso, o prestador, candidato
beneficiário de doação em recursos estimáveis realizada pelo partido político,
fez o devido registro em sua prestação de contas, na proporção do rateio de
serviços e material de propaganda, enquanto o partido doador registrou
apenas a integralidade da despesa, paga em nome próprio, sem discriminar
as doações estimáveis aos candidatos.
(...)
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, PC nº 0602586, rel. Jose Rodrigo Sade, DJE 16/05/2022, não
destacado no original]

Assim, considerando que o apontamento em questão decorre de divergência
que não pode ser atribuída à ora prestadora, afasta-se a irregularidade no ponto.

b) não comprovação de gastos com impulsionamento e não
recolhimento do saldo não utilizado (item 6.2)

A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43929350 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

A unidade técnica identificou que há divergência de R$ 1.300,28 entre o total
de pagamentos adiantados realizados pela candidata e o total das notas fiscais
eletrônicas emitidas pelo Facebook.

Instada a se manifestar, a prestadora não esclareceu o que foi feito com a
quantia extra adiantada ao fornecedor, não sendo possível, portanto, ter conhecimento
acerca do destino de tal verba.

Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação
de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[não destacado no original]

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária. Esse ponto é
importante destacar: a irregularidade não reside na existência de saldo não utilizado dos
créditos de impulsionamento constituídos com recursos do FEFC, mas sim na sua não
devolução oportuna.

Num. 43929350 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 1.300,28, valor absoluto que se
enquadra no conceito de diminuto e que corresponde a 0,75% das despesas realizadas,
estando o impacto percentual dentro das balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE
para fins de incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo
que, caso avaliado de forma individual, seria passível de superação mediante a aposição
de ressalva. Todavia, deve ser cotejado com as demais irregularidades apuradas.

Dessa forma, não sendo apresentado documento fiscal que comprove a
regular utilização da diferença de R$ 1.300,28, tem-se que a quantia, originária
de recursos do FEFC, deve ser devolvida ao Tesouro Nacional.

c) omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (item 6.3)

Consta do parecer conclusivo:

Consultando as referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na
base da Secretaria da Fazenda do Paraná, apresentando os seguintes conteúdos:

Num. 43929350 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

Num. 43929350 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

Num. 43929350 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer que
"desconhece o referido gasto, de forma que, para que não restem dúvidas acerca das
contas prestadas, efetuará o recolhimento do referido valor por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU)" (id. 43743290), sem no entanto adotar qualquer medida
concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento das notas fiscais, seja
quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que as notas
foram emitidas indevidamente ou comprovando o recolhimento dos valores.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistentes os negócios, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento
previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43929350 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
Num. 43929350 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos pagamentos
correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais
de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem
não identificada. Dessa forma, é de rigor a determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
Num. 43929350 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
Num. 43929350 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas
fiscais identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas
pela prestadora, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido
quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse
motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

d) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (item 8.1)

As inconsistências foram assim descritas no parecer conclusivo:

Num. 43929350 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

Manifestando-se acerca do parecer de diligências, a prestadora argumentou
que " (...) as referidas informações foram devidamente corrigidas por meio da prestação
de contas retificadora" (id. 43570301).

In casu, verificou-se que a candidata efetuou pagamentos a HAURA &
HAURA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, no valor total de R$ 14.650,00, tendo
sido apresentada nota fiscal relativa ao transporte de passageiros, sem especificação do
trajeto, quantidade de passageiros e datas. Ademais, a despesa foi paga com recursos do
FEFC.

Pois bem.

Nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, todos os gastos
eleitorais devem ser comprovados por meio de documentos fiscais idôneos emitidos em
nome do candidato, com descrição detalhada e valores dos serviços prestados e dados
do prestador e do tomador de serviços.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da
(o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
Num. 43929350 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

prestadora ou do prestador de serviços.

Com esse procedimento, torna-se possível atestar que o candidato empregou
seus recursos dentro das hipóteses legalmente previstas, principalmente quando
envolvem verba pública.

No ponto, foi apresentada nota fiscal referente à despesa, sem a descrição
detalhada dos serviços prestados. Ou seja, não houve a especificação do trajeto, da
quantidade de passageiros, tampouco das datas em que os transportes ocorreram.

Nesse sentido, tendo sido utilizados recursos do FEFC para o pagamento
de despesas não comprovadas, deve ser aplicado o art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a
regularidade da referida despesa paga com recursos do FEFC, impõe-se a necessidade
de devolução da quantia equivalente ao Tesouro Nacional - R$ 14.650,00 -, atualizada na
forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

e) gasto do tipo “atividades de militância e mobilização de rua” com o
fornecedor EVERTON LUIS VIEIRA (item 8.2)

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43929350 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

Como se observa da análise contida no parecer técnico conclusivo,
existe incongruência na despesa descrita porque não foram atendidas as especificações
contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

In casu, houve a contratação de serviços de coordenador de
carreata cujo valor recebido foi no importe de R$ 4.000,00, pagos com recursos do FEFC.
Vejamos:

Todavia, analisando-se a prestação de contas em exame, verificou-se que
Num. 43929350 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

não houve a declaração de despesas com combustível em carreata, o que leva a crer que
não houve carreata na campanha eleitoral da prestadora. Assim, não foi possível verificar
a atividade desempenhada por Everton Luis Vieira, de modo que constata-se que foram
utilizados recursos do FEFC para o pagamento de despesas não comprovadas.

Nesse sentido, deve ser aplicado o art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
segundo o qual:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a
regularidade da referida despesa paga com recursos do FEFC, impõe-se a necessidade
de devolução da quantia ao Tesouro Nacional - R$ 4.000,00, atualizada na forma do
artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

f) arrecadação de recursos sem a emissão de recibo de doação (item
9.1)
Num. 43929350 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

No ponto, constou do relatório de diligências e do parecer conclusivo que
a candidata arrecadou recursos sem a correspondente emissão de recibos eleitorais,
conforme se verifica da tabela:

Acerca da emissão de recibos eleitorais assim dispõe o art. 7º da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .
§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por
meio de documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou
dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem
não identificada de que trata o art. 32 desta Resolução.
§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais
diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).
§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de
Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas
durante o período eleitoral.
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser
emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno,
desistência ou não confirmação da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 4º, III, "b") .
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
Num. 43929350 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
[não destacado no original]

Do texto legal extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral é
mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral. Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos
mencionados não dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de
contas dos doadores e dos beneficiários.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
dispensa o registro, como transferência de recurso estimável, dos gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade.
[não destacado no original]

No caso concreto, verifica-se que os três registros se referem a doações
estimáveis em dinheiro realizadas pelo órgão partidário estadual quanto à prestação de
serviços contábeis - R$ 3.147,54, jurídicos - R$ 5.704,92 -, e diversas a especificar - R$
2.950,82, respectivamente.

Ocorre que, conforme se observa do texto legal reproduzido, seriam
dispensáveis os registros relacionados aos serviços de contabilidade e jurídicos, sendo
portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo. Por outro lado, à míngua de
elementos que especifiquem o gasto partidário com "despesas diversas a especificar" é
de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão oportuna do
recibo eleitoral.

Nesse sentido, o presente item deve ser objeto de ressalvas.

g) doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 9.2)

Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43929350 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

Intimada da falha, a prestadora alegou que "(...) alguns comprovantes
demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência
da notícia de tais operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e
corrigido na prestação de contas final, de maneira documentada e comprovada perante a
Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização e a transparência das
movimentações financeiras realizadas. Essa conduta enfatiza a honestidade e
transparência das contas eleitorais da Peticionária" - id. 43743290.

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Num. 43929350 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

Todavia, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político tem a sua
gravidade mitigada, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é esperado,
não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
3. A omissão de receita na prestação de contas parcial é irregularidade grave,
mas pode ser superada quando tem pequeno impacto percentual em relação
ao total de receitas e quando o doador é o próprio partido. Precedentes.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060367597, rel. Thiago Paiva dos Santos, publ.
26/09/2023]

No caso dos autos, evidencia-se que a omissão de receitas na parcial,
conquanto atinja valor absoluto que não pode ser considerado diminuto (R$
5.062,50), dada a peculiaridade de serem originárias de partido político, tem-se que não
houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das receitas da
candidata, com destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante -, somente
remanescendo o não atendimento da norma. Portanto, nessa hipótese específica,
caracteriza vício de natureza formal, de modo que, independentemente do impacto
percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação, ao menos quando tomado de
forma individual.

Sendo assim, na esteira dos entendimentos colacionados e consideradas as
circunstâncias específicas deste caso concreto, tem-se que é possível aplicar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente inconsistência
possa ser suprida mediante a aposição de ressalvas.

h) divergências entre a prestação de contas final e a parcial (item 10.1)

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:

Num. 43929350 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

No caso, foram lançadas e quantificadas despesas na prestação de contas
parcial e reduzido o valor da contratação nas contas finais.

Em seguida, nas contas finais retificadoras foram apresentados distratos sem
assinatura dos fornecedores Debora Cristiane de Paula, Jackson Luiz Lima e Andressa
de Fatima Vaz. Assim, restou configurada inconsistência informacional com indício de
omissão de despesas e, de consequência, das receitas correlatas. Todavia, tendo em
vista que houve a gasto a menor, o presente apontamento não gera o recolhimento de
valores ao Tesouro.

Portanto, resta plenamente configurada a irregularidade, que atinge R$
2.460,00 (diferença entre o valor declarado na parcial e na final) e impacta 1,41% das
despesas contratadas. Embora o valor não se enquadre no conceito de diminuto, o baixo
impacto percentual, quando tomado de forma individual, permitiria a superação mediante
a aposição de ressalvas, face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo global, o que se fará ao final.

i) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 10.2)

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:

Num. 43929350 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

Instada a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de
diligências, a prestadora alegou (id. 43743290): “Sucede que alguns comprovantes
demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência
da notícia de tais operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e
corrigido na prestação de contas final, de maneira documentada e comprovada perante a
Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização e a transparência das
movimentações financeiras realizadas. Essa conduta enfatiza a honestidade e
transparência das contas eleitorais da Peticionária”.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
Num. 43929350 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega
dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das
contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação
de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às
eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser considerada como apta a
prejudicar a transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao
pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à
omissão de informações em prestações de contas parciais deve ser
considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das
contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr.,
DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
Num. 43929350 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito

No caso concreto, verifica-se que as despesas em questão correspondem
a valor elevado e relevante quando analisadas no contexto geral das contas
apresentadas, uma vez que do montante de R$ 173.741,94 (total de despesas), R$
70.150,00 (total da divergência entre as contas finais e parciais) não foram informados no
período legalmente previsto.

Ademais, como se observa no quadro, o atraso atingiu 12 despesas e
consideradas as circunstâncias específicas deste caso concreto - falha que representa
4 0 , 4 % d a s d e s p e s a s d e c a m p a n h a - , t e m - s e q u e a p r e s e n t e
inconsistência se constitui em causa autônoma para a desaprovação das contas, sendo
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade neste tópico.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível
aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' como valor
máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do
total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas
com ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020).
Num. 43929350 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
25/02/2022, não destacado no original]

Dessa forma, verifica-se a extrapolação das balizas fixadas pelo TSE para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a
desaprovação.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que, em
conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico Natureza
Valor
(R$)
Impacto Consequência
individual
a
recebimento de doações de
outros candidatos ou partidos
políticos com informações
divergentes nas prestações de
contas dos doadores
4.950,82
-
ressalvas, por
peculiaridades do caso
concreto
b
não comprovação de gastos
com impulsionamento e não
recolhimento do saldo não
utilizado
1.300,28
0,75%
dos
gastos
irregularidade grave e
devolução de R$
1.300,28 ao Tesouro
Nacional
c
omissões de receitas e
despesas
717,80
0,41%
dos
gastos
irregularidade grave e
recolhimento de R$
717,80 ao Tesouro
Nacional
d
inconsistências nas despesas
pagas com recursos do FEFC 14.650,00
8,43%
dos
gastos
irregularidade grave e
devolução de R$
14.650,00 ao Tesouro
Nacional
e
inconsistência na contratação
de Everton Luis Vieira
4.000,00
2,3%
dos
gastos
irregularidade grave e
devolução de R$
4.000,00 ao Tesouro
Nacional
f
recebimento de receitas
estimáveis sem emissão de
recibo eleitoral
11.803,30
6,77%
das
receitas
ressalvas, por
peculiaridades do caso
concreto
g
omissão de receitas na
prestação de contas parcial
5.062,50
2,91%
dos
gastos
ressalvas, por
peculiaridades do caso
concreto
h
divergências entre a prestação
de contas final e a parcial
2.460,00
1,41%
dos
gastos
ressalvas, por
peculiaridades do caso
concreto
i
gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de
entrega da prestação de
contas parcial, mas não
informados à época
70.150,00
40,4%
dos
gastos
desaprovação

Num. 43929350 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que as falhas atingem 56,61% do total de
gastos, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de JACIARA NOVAES MELLO
relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 20.668,08 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 50, § 5º, e 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 50, § 5º, e 79, § 2º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e IV, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "b", a data limite para devolução de saldo do FEFC nas eleições
2022, qual seja, 01/11/2022;

ii) no tópico "c", a data de emissão das notas fiscais omitidas, individualmente
consideradas para essa finalidade;

iii) no tópico "d", a data de pagamento de cada uma das
despesas individualmente tomadas;

iv) no tópico "e", a data do pagamento efetuado a Everton Luis Vieira.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602919-88.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 JACIARA
NOVAES MELLO DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: JACIARA
NOVAES MELLO - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Num. 43929350 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.08.2024

Num. 43929350 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 08/08/2024 08:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080808344412900000042883554
Número do documento: 24080808344412900000042883554
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/08/2024 12:53:49